Tribunal: TJSP
Processo: 1003391-18.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – - REJEIÇÃO – Vícios não apontados – Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC - REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003391-18.2015.8.26.0002/50005, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, é embargado LORENZO PARODI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003391-18.2015.8.26.0002/50005 -Voto no 16716/api
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003391-18.2015.8.26.0002/50005
Embgte: LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA
Embgdo: LORENZO PARODI
VOTO no 16716/api
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - REJEIÇÃO Vícios não
apontados Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios
processuais
elencados
no
artigo
1.022,
do
CPC
-
REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte
recorrente em face do venerando acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra sentença de extinção sem julgamento de mérito.
A parte embargante discordando do v. acórdão alega que o
mesmo se encontra eivado dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
No caso, ao que se nota, trata-se de mero inconformismo com o
julgado, pois a parte não apontou quaisquer vícios na decisão, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003391-18.2015.8.26.0002/50005 -Voto no 16716/api
3
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador expressa
manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator